Tribunal: TJMT
Processo: 1086402-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086402-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato ad exitum. rescisão unilateral imotivada pelo cliente. implemento frustrado de condição suspensiva. arbitramento equitativo. quitação anual parcial. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de R$ 12.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, antes da recuperação final dos créditos executados.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por alegada decisão extra petita e por supostas irregularidades quanto ao valor da causa e ao diferimento das custas; (ii) saber se a existência de contrato escrito e de termos de quitação impede o arbitramento judicial; (iii) saber se a não implementação da condição suspensiva afasta o direito à remuneração; e (iv) saber se o quantum fixado observa os critérios legais de proporcionalidade e equidade.

iii. razões de decidir

3. As preliminares não prosperam. A fixação estimativa do valor da causa em ação de arbitramento é admitida, ausente previsão específica no art. 292 do . O diferimento das custas encontra amparo no art. 82, § 3o, do CPC, norma federal prevalente sobre atos administrativos locais. A alegação de julgamento extra petita confunde-se com o mérito, pois o arbitramento decorre da própria causa de pedir deduzida.

4. A rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente, em ajuste com cláusula ad exitum, impede o implemento da condição suspensiva referente à recuperação final do crédito, atraindo a incidência do art. 129 do CC . Não se admite que a parte que obstaculiza o implemento da condição dela se beneficie. O arbitramento judicial revela-se medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, em consonância com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

5. Os termos de quitação anual apresentados referem-se a parcelas antecipadas e não abrangem a remuneração final condicionada ao êxito, cuja frustração decorreu da própria rescisão contratual. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a revogação imotivada do mandato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado.

6. O quantum fixado observou apreciação equitativa, à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC e do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, considerando o tempo de atuação, a natureza das execuções patrocinadas e o momento da rescisão. Inexistem elementos concretos que evidenciem desproporção ou excesso.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional da verba, quando o cliente impede o implemento da condição suspensiva. 2. Termos de quitação anual referentes a parcelas antecipadas não afastam o direito ao arbitramento da remuneração final frustrada pela própria rescisão contratual. 3. O arbitramento deve observar apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 2o, do CPC e do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o, 85, § 2o, e 292; CC, arts. 129 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 623.623/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.02.2020; TJMT, RAC 1029559-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Processo no 1086402-87.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 344263858).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, incorreção no valor atribuído à causa, sustentando que este deveria corresponder ao mínimo de 10% do valor atualizado das causas patrocinadas, e não ao valor irrisório de R$ 5.000,00 indicado pelo autor. Aduz, ainda em sede preliminar, a inadmissibilidade do diferimento das custas concedido com fundamento no § 3o do art. 82 do CPC, por se tratar de norma inaplicável à espécie, diante da ausência de fundamentação suficiente para tal concessão. Suscita, também em preliminar, a nulidade da sentença por ser extra petita, argumentando que o juízo arbitrou honorários mesmo reconhecendo a existência de expressa previsão contratual acerca da remuneração e dos pagamentos já realizados, em violação ao art. 489 do CPC, porquanto teria decidido de natureza diversa da pedida.

No mérito, defende que o contrato firmado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração pelos serviços advocatícios, compreendendo pagamentos por distribuição de ações, garantias do juízo, recuperação final do crédito e honorários de sucumbência, sendo que o apelado já teria recebido todos os valores devidos, conforme atestam os termos de quitação acostados aos autos.

Aduz que não houve recuperação de crédito nas ações executivas objeto do arbitramento, razão pela qual a condição suspensiva contratualmente prevista para o pagamento de honorários pela "recuperação final" não se implementou, sendo indevido qualquer valor adicional ao apelado.

Alega, outrossim, ausência de fundamentação adequada para o quantum arbitrado, bem como inadequada distribuição do ônus sucumbencial, posto que o pedido autoral versava sobre percentual incidente sobre o valor atualizado das causas e não sobre valor fixo. Sustenta, por fim, que a condenação imposta implica enriquecimento sem causa do apelado, em afronta aos arts. 421, 421-A, 422 e 884 do Código Civil, além dos princípios da probidade e boa-fé contratual.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença de mérito, por extra petita, determinando-se a prolação de nova decisão; ou, caso entenda o órgão julgador estar a causa madura, que seja proferida decisão de mérito pela total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para a improcedência do pedido ou, mantida a procedência, a substancial redução do valor da condenação a título de arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa (cf. Id. no 344263865).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 344263876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante se extrai dos autos, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescida de juros legais a partir da citação e de correção monetária a contar da data do julgamento, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, incorreção no valor da causa, nulidade por diferimento indevido das custas e nulidade da sentença por ser extra petita. No mérito, sustenta a validade das quitações firmadas entre as partes, a não implementação da condição suspensiva contratual para pagamento de honorários pela recuperação final do crédito, ausência de fundamentação para o quantum arbitrado e enriquecimento sem causa do apelado.

De início, observo que as três matérias arguidas em sede preliminar pelo Banco/apelante, incorreção do valor da causa, diferimento das custas e nulidade por sentença extra petita, não encerram questão que, isoladamente, justifique o desfazimento do processo ou da sentença. As duas primeiras foram corretamente enfrentadas e afastadas pelo juízo de origem, e a terceira, relativa à suposta natureza extra petita da decisão, confunde-se com o próprio mérito recursal, pois o que o apelante sustenta, em essência, é que não seria cabível o arbitramento diante da existência de contrato expresso e de quitações, questão que diz respeito ao direito material e será devidamente analisada a seguir.

Quanto ao valor da causa, o juízo de origem acertadamente rejeitou a impugnação, pois, como o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, sua fixação por estimativa é plenamente admitida, conforme orientação do próprio TJMT:

“Não havendo previsão no art. 292 do CPC quanto ao valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o mesmo deve ser atribuído por estimativa.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. João Ferreira Filho – Ap 146913/2017, Julgado em 27/11/2018).

Quanto ao diferimento das custas, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, formulado nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC e de vedação expressa constante no Provimento no 39/2020/CGJ-MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a norma do art. 82, § 3o, do CPC, com a redação introduzida pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas nas ações de arbitramento de honorários advocatícios;

(ii) saber se a norma federal prevalece sobre provimentos administrativos de origem estadual que estabeleçam interpretação diversa.

III. Razões de decidir

3. A interpretação literal e sistemática do art. 82, § 3o, do CPC evidencia que o diferimento das custas se aplica às ações de cobrança de honorários promovidas “por qualquer procedimento”, incluindo-se, nesse escopo, as ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

4. A finalidade da norma é assegurar o amplo acesso à jurisdição para o advogado que postula em causa própria, impedindo que o adiantamento de custas inviabilize o exercício do direito creditício decorrente da atividade profissional.

5. Normas administrativas de caráter local, como o Provimento no 39/2020/CGJ-MT, não podem restringir direitos processuais expressamente previstos em lei federal, sob pena de afronta à hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da ação de arbitramento.

Tese de julgamento:

“1. O art. 82, § 3o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais.”

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas – N.U. 1020191-95.2025.8.11.0000, Julgado em 05/08/2025).”

Rejeito, portanto, todas as preliminares.

O tema recursal não é novidade para esta Egrégia Corte de Justiça, que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação: diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, cabe ao advogado destituído ajuizar ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para evitar o enriquecimento ilícito do contratante.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, bem como o fato de que o Banco Bradesco rescindiu unilateralmente o contrato em 19/11/2020, impedindo a Sociedade/autora de continuar patrocinando as ações de execução no 1003486-91.2017.8.11.0003, da Comarca de Rondonópolis/MT, e no 1009604-66.2017.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, e de buscar o melhor resultado possível para o contratante, o que inviabilizou o recebimento dos honorários pela recuperação final do crédito.

O contrato firmado entre as partes previa que a remuneração pela recuperação final do crédito constituía condição suspensiva para o pagamento dos honorários contratados. Ocorre que, ao rescindir unilateral e imotivadamente o contrato, o próprio Banco inviabilizou o implemento dessa condição, atraindo a aplicação da primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a rescisão unilateral imotivada pelo cliente, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento da rescisão:

“É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – AgInt no AREsp 703.889/RS, Julgado em 19/10/2020)

“Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Marco Buzzi – AgInt no AREsp 623.623/RS, Julgado em 18/02/2020)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou idêntica orientação:

“Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – RAC 1029559-10.2022.8.11.0041, Julgado em 05/12/2023)

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RAC 1003630-72.2022.8.11.0041, Julgado em 26/07/2023)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo Banco apelante, datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, como bem fundamentou a sentença recorrida, referidos instrumentos dizem respeito à quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato, relativa aos honorários antecipados durante a tramitação dos processos, em especial os honorários de volumetria da cláusula 6.7, e não aos honorários devidos pela recuperação final do crédito ao término das demandas, que constituíam remuneração distinta e autônoma, cujo implemento foi inviabilizado pela própria rescisão unilateral do contrato.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, já assentou que esses termos de quitação “não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – RAC 1045932-19.2022.8.11.0041, Julgado em 13/09/2023).

Demonstrada, portanto, a legitimidade e a procedência do pedido de arbitramento, passo à análise do quantum.

O arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais deve pautar-se pela apreciação equitativa, observados os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, de modo que a remuneração guarde compatibilidade com o trabalho efetivamente prestado e o valor econômico da questão.

A sentença recorrida, ao fixar o quantum em R$ 12.000,00 (doze mil reais), levou em consideração os serviços prestados nas duas ações de execução, o lapso de tempo de atuação, a natureza das demandas, o momento em que ocorreu a rescisão e o teto contratualmente previsto, observando os critérios legais aplicáveis.

O apelante não trouxe elementos concretos aptos a demonstrar o desproporcionalidade do valor arbitrado em relação ao trabalho efetivamente prestado nas referidas demandas, limitando-se a argumentar genericamente pela improcedência total ou pela redução do valor, sem indicar parâmetro alternativo objetivo e fundamentado.

Diante da ausência de elementos nos autos que autorizem a revisão do quantum, e considerando que o valor fixado se mostra razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico nas ações de execução no 1003486-91.2017.8.11.0003 e no 1009604-66.2017.8.11.0041, mantém-se o arbitramento conforme fixado na sentença.

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca pelo simples fato de o valor arbitrado não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória, pois, na ação de arbitramento, a definição do quantum depende de apreciação equitativa exclusiva do Órgão Julgador, sem força vinculativa à proposta inicial.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026